Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida com instituição financeira, decorrente de contrato de empréstimo mediante consignação supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.
2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, pois mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor com a determinação de realização de prova suficiente para tal constatação acabou optando em requerer o julgamento antecipado da lide, impõe-se que seja declarada a inexistência do débito atribuído ao eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada no documento, restando plausível a alegação de fraude na contratação.
4. Não estando caracterizada a má-fé por parte do banco, ao promover desconto indevido de parcela de empréstimo na folha de pagamento da parte autora, tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito, devendo ser assegurada a restituição na forma simples.
5. A fraude perpetrada, mediante a realização de empréstimo consignado com a utilização de assinatura falsa, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento.
6. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido.